Tribunal: TJSP
Processo: 1500276-18.2022.8.26.0282
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal e Ameaça – Sentença condenatória pelo art. 129, §13, e art. 147, caput, c.c. o art. 61, incisos I e II, alínea 'f', todos do Código Penal, em concurso material de delitos.
Recurso defensivo que busca, em preliminar, a nulidade processual, por ausência de realização de exame de dependência toxicológica. No mérito, requer a absolvição, por insuficiência de

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal e Ameaça – Sentença condenatória pelo art. 129, §13, e art. 147, caput, c.c. o art. 61, incisos I e II, alínea 'f', todos do Código Penal, em concurso material de delitos.
Recurso defensivo que busca, em preliminar, a nulidade processual, por ausência de realização de exame de dependência toxicológica. No mérito, requer a absolvição, por insuficiência de provas, ou o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base, o afastamento da agravante, o reconhecimento formal de delitos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a isenção da pena de multa e a concessão do benefício da justiça gratuita.
Preliminar afastada – Determinação de exame de dependência toxicológica que deve decorrer de elementos concretos e seguros, e neste caso, não houve a verificação da indispensabilidade da medida, diante inexistência de dados indicativos de falta de higidez mental do acusado.
Mérito – Autoria e materialidade comprovadas – réu que negou as acusações – negativa que não prospera – relatos da vítima que confirmaram as agressões praticadas pelo réu, que a agrediu em diversas partes do corpo – Laudo de exame de corpo de delito comprovando que a vítima sofreu lesão corporal – Prova testemunhal segura – Condenação que se mantém.
Embriaguez voluntária – impossibilidade de reconhecimento – art. 28, inciso II, do Código Penal que prevê que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.
Princípio da insignificância – não aplicação – ausência de amparo legal. Vedado também pela jurisprudência do STJ, nos termos expressos da Súmula 589.
Dosimetria – Pena-base cada delito justificadamente fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, somente em relação ao delito de ameaça, foi considerada a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal. Sem alteração nas demais fases. Manutenção do concurso material que enseja a soma das penas.
Substituição da pena por restritivas de direitos ou sursis – não cabimento, por falta de amparo legal.
Manutenção do regime inicial aberto.
Isenção das custas processuais inviável – Ainda que fosse cabível, deve ser analisada pelo MM. Juízo das Execuções, no momento oportuno.
Preliminar rejeitada.
Recurso Defensivo improvido.